Tribunal: TJMT
Processo: 1030876-64.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030876-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DELSON FORTES VAZ - CPF: 031.951.623-77 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) EM CONDENAÇÕES POR CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CÁLCULO UNIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por condenado que cumpre pena unificada de 35 anos e 25 dias de reclusão, oriunda de múltiplas condenações por crimes hediondos e equiparados, contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, em razão da reincidência específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração de 2/5 (40%) para progressão de regime em relação à primeira condenação por crime hediondo, diante da condição de primariedade à época da condenação, ou se deve prevalecer a fração de 3/5 (60%), em razão da posterior reincidência específica e unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência é condição pessoal do sentenciado e, uma vez reconhecida, incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de execução penal, não sendo cabível a aplicação de percentuais distintos conforme a data ou natureza isolada das condenações.

4.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência adquirida durante a execução penal repercute no cálculo dos benefícios executórios, como a progressão de regime, mesmo que não tenha sido reconhecida na sentença condenatória.

5.

A execução penal passa a ser una após a unificação das penas, devendo-se considerar o conjunto das condenações da mesma natureza (hediondas ou comuns) para definição da fração aplicável à progressão de regime.

6.

A aplicação da fração de 3/5 (60%) às penas por crimes hediondos ou equiparados, considerando a reincidência específica, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e não ofende a coisa julgada, pois refere-se a critérios de execução da pena, e não à definição da reprimenda em si.

7.

Não se verifica ilegalidade ou violação ao princípio da legalidade ou à individualização da pena na decisão agravada, que segue o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A reincidência, por ser condição pessoal, incide sobre a totalidade das penas unificadas na execução penal, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em crimes hediondos, independentemente da primariedade reconhecida em condenações anteriores. 2. A unificação das penas autoriza o cálculo global dos benefícios executórios, conforme a condição subjetiva atual do apenado. 3. O reconhecimento da reincidência na fase de execução penal não viola a coisa julgada, pois não altera o conteúdo da sentença condenatória, limitando-se a influenciar os critérios para concessão de benefícios”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 111, §1º; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 121, §2º; art. 157, §2º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.192.663/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 12.06.2018; STJ, AgRg no HC 707.263/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: FRANCISCO DELSON FORTES VAZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FRANCISCO DELSON FORTES VAZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos do processo executivo de pena n.º 0001618-46.2015.8.11.0042 (SEEU), que determinou a
incidência da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas impostas por crimes hediondos ou equiparados.

Nas razões recursais disponíveis no ID 313346886 (págs. 63/67), o recorrente requer a
reforma da decisão
, a fim de que seja
aplicada a fração de 2/5
(40%) para progressão de regime
em relação à primeira condenação
por crime hediondo, ao argumento de que, à época,
era primário.
Alega, outrossim, que a reincidência estabelecida em condenações posteriores não possui o efeito de alterar o cálculo referente à pena onde prevaleceu o reconhecimento da primariedade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à coisa julgada.

Contrarrazões são vistas no
no ID 313346886 (págs. 70/79),
por meio das quais o Ministério Público argumenta que a reincidência constitui condição subjetiva do condenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada para fins de concessão dos benefícios executórios em relação à soma total das penas de mesma natureza, e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, previsto no art. 589 do CPP, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê
no ID 313346886 (pág. 80),

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 325420377, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas constantes nos documentos que instruem estes autos, verifica-se que o recorrente
FRANCISCO DELSON FORTES VAZ
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
35 (trinta e cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, decorrente das condenações impostas nos seguintes processos criminais:

i.
Ação Penal n.º 0003707-61.2017.8.11.0013 (Pontes e Lacerda/MT), na qual restou condenado pelos crimes previstos no
art. 121, §2º, do Código Penal (homicídio qualificado)
e art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),
totalizando pena de 21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, com trânsito em julgado certificado em 30/03/2022;

ii.
Ação Penal n.º 0004084-47.2017.8.11.0008 (Barra do Bugres/MT), na qual foi condenado pelo crime previsto no art
. 157, §2º, do Código Penal (roubo majorado)
, à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/01/2020;

iii.
Ação Penal n.º 0001738-88.2009.8.11.0078 (Sapezal/MT), em que restou condenado pelo crime previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, posteriormente alcançada por
indulto
, concedido em 18/05/2022, nos termos do Decreto n.º 8.615/2015;

iv.
Ação Penal n.º 0001039-16.2011.8.11.0050 (Campo Novo do Parecis/MT), em que condenado pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado não foi informado no relatório.

No curso da execução penal, a defesa vindicou a retificação do cálculo de pena, contudo, o magistrado
a quo

indeferiu
a pretensão valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2012, passou a ostentar a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que
“é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios”
(REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

(...) Com essas considerações, evidente está que, ao ser o
recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, a impugnação defensiva de
DEIXO DE ACOLHER
mov. 166.2 (...)”
(
sic
– ID 313346867).

Irresignada, a Defesa técnica interpôs o presente recurso de agravo em execução, pleiteando a reforma do referido pronunciamento judicial, a fim de que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime, relativamente à primeira condenação por crime hediondo, em razão de se tratar de indivíduo primário à época da prolação da sentença condenatória.

Todavia, a pretensão
não
comporta acolhimento
.

De proêmio, ressalto ser de curial sabença que o art. 111, §1.º da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Outrossim, também não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

É dizer: de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 e
STJ – AgRg no HC 616.696/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020].

Cuida-se, inclusive, de entendimento que vem sendo adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, o qual pode ser observado dos recursos de agravo em execução autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente; ao qual ora me filio.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a
reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações
; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois, “
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as
penas oriundas de delitos da mesma natureza
[comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições,
ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos
.

No caso concreto, denota-se do Relatório da Situação Processual Executória que, após o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, apurado nos autos da Ação Penal n.º 0001039-16.2011.8.11.0050, sobreveio a juntada de guia de execução referente à prática de homicídio qualificado, o que evidencia que o reeducando passou à condição de reincidente em crimes hediondos, circunstância a qual se estende a todas as infrações de mesma natureza jurídica.

Destarte, tendo em vista que a douta autoridade judiciária de primeiro grau fez
incidir os efeitos da reincidência específica do reeducando sobre a totalidade das reprimendas unificadas por crimes hediondos
, fixando o coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), da pena como lapso temporal necessário à progressão de regime,
inexiste qualquer ilegalidade
a ser sanada por esta Corte Revisora, haja vista que tal proceder, conforme já aquilatado, coaduna-se com o posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.
Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015)
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

“[...]
Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.”
(
vide
AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Ad argumentandum tantum
, cumpre ressaltar que a atuação do magistrado
a quo

não ofende a coisa julgada
, pois o reconhecimento da reincidência na fase executória não implica modificação da pena aplicada na sentença condenatória, mas apenas a determinação dos critérios para a concessão de benefícios executórios, matéria afeta à competência do juízo da execução penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ
, in verbis:

“3.
O reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos, de modo que a não constatação na primeira etapa não impede seu reconhecimento na fase executória, sem violação à coisa julgada
. 4. Sobrevindo novas condenações,
a unificação das penas importa no reconhecimento da reincidência, mesmo que esta consideração não tenha ocorrido na etapa de conhecimento,
fazendo incidir regras específicas da reincidência ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas negar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 1.192.663/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018.) – Destaquei.

À vista disso,
mantém-se inalterada
a r. decisão agravada.

Do prequestionamento:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
FRANCISCO DELSON FORTES VAZ,
permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0001502-71.2018.8.11.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025